Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, decorrido o prazo de suspensão previsto no artigo 921, III, § 1o, do estatuto processual, fora determinado o arquivamento dos autos em 28/02/20231. Outrossim, encontrando-se o feito arquivado, acorrera o exequente aos fólios propugnando a pesquisa de ativos online de titularidade do executado, na forma do artigo 854, § 5o, do Códex Processual. Malgrado o exequente não tenha empreendido nenhuma diligência vocacionada à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, a medida demandada não está condicionada a aludida iniciativa, conforme dispõe o artigo 854 do estatuto processual. Ademais, na ordem de gradação legal encadeada pelo legislador, o dinheiro em espécie ou recolhido no sistema financeiro precede qualquer outro patrimônio expropriável pertencente ao devedor (CPC, art. 835), corroborando a legitimidade da pretensão veiculada. A consumação da diligência não prescinde, entrementes, da aferição do montante atualizado alcançado pelo crédito exequendo. Dessarte, ao exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos planilha atualizada do crédito em execução. Cumprida a diligência, apreciarei o pedido de penhora de ativos online. I. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 44014059 (fl. 1.140).